Tribunal: TJES
Processo: 5006668-55.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006668-55.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RECORRIDO: ELIZETHE BATISTA DE AMORIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006668-55.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDA: ELIZETHE BATISTA DE AMORIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR DE R$ 5.000,00 RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de refinanciamento n° 1100278851, vinculado ao banco requerido. Aduz que não firmou o contrato. Assim, requer a declaração da nulidade do pacto, devolução das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado n° 1100278851 e inexistentes todos os débitos dele decorrentes, determinando que o requerido se abstivesse de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da consumidora, além de condenar o banco a restituir os valores efetivamente descontados, durante o trâmite processual e o período de 25/09/2018 a 25/09/2023, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de dano à imagem ou honra da recorrida, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de refinanciamento de empréstimo supostamente firmados entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Isso porque, não obstante a juntada de cédula bancária digital supostamente entabulada pela parte requerente, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação ou refinanciamento por meio eletrônico, ou seja, constata-se dos autos a ausência de

informação clara e destacada de como se deu a contratação do empréstimo consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC/15).

Inobstante a suposta demonstração de contratação por meio eletrônico, não há como confirmar, apenas pelos termos de contratação eletrônico, que esse sejam válidos, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado acerca de todas as condições e encargos do empréstimo/refinanciamento, tampouco que a requerida tenha observado o dever de informação adequada e clara, já que o termo de contratação consta apenas a fotografia do autor, e documentos pessoais, itens que não se mostram suficientes a validar a contratação.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é medida legítima.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)